Tribunal: TJDFT
Processo: 0703477-17.2020.8.07.0002
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. INDEFERIMENTO DA INICIAL. BUSCA E APREENSÃO. COMPROVAÇÃO DA MORA. CARTA REGISTRADA COM AVISO DE RECEBIMENTO. NÃO ENTREGUE. AUSENTE TRÊS VEZES. EXTINÇÃO.
1. Se a notificação enviada pelo credor/fiduciário sequer chegou a ser entregue no endereço do réu, não está comprovada a mora do devedor/fiduciante (Decreto Lei no 911/69, art. 2o, § 2o).
2. Não cumprida a determinação de emenda para comprovação da mora, está correto o indeferimento da inicial (CPC/2015 321 parágrafo único e 330 IV).
3. Negou-se provimento ao apelo.